Tribunal: TJSP
Processo: 1003983-04.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DOAÇÕES. NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEVEM FIGURAR NO POLO PASSIVO TODOS OS QUE PARTICIPARAM DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CUJA INVALIDADE SE PRETENDE. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Doações. Pedido de nulidade. Reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário. É imperioso que figurem no polo passivo da lide todos os que participaram dos negócios jurídicos cuja invalidade se pediu, já

Ementa:

DOAÇÕES. NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEVEM FIGURAR NO POLO PASSIVO TODOS OS QUE PARTICIPARAM DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CUJA INVALIDADE SE PRETENDE. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Doações. Pedido de nulidade. Reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário. É imperioso que figurem no polo passivo da lide todos os que participaram dos negócios jurídicos cuja invalidade se pediu, já que a deliberação pela sentença a todos afetará. Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000491118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003983-04.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes JOSE DIAS
DOS SANTOS NETO, ANA LAURA TURTERA DIAS DOS SANTOS, LUIZ
HENRIQUE TURTERA DIAS DOS SANTOS e LUIZ EMILIO DIAS DOS SANTOS,
é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
PARA ANULAR A SENTENÇA E O PROCESSO, PARA OS FINS APONTADOS
NO VOTO DO 2o JUIZ, VENCIDA A RELATORA SORTEADA QUE DAVA
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO; tendo em vista o julgamento não unânime
e considerando o disposto no art. 942, "caput" e §1o do CPC/2015, prossegue-se o
julgamento, ficando convocados a integrarem a turma julgadora, O
DESEMBARGADOR JAIR DE SOUZA, como 4o JUIZ, e o Desembargador COELHO
MENDES, como 5o Juiz, os quais acompanharam a divergência. Portanto, por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
E O PROCESSO, PARA OS FINS APONTADOS NO VOTO DO 2o JUIZ, VENCIDA
A RELATORA SORTEADA QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO E DECLARA VOTO. ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA, vencedor, PENNA
MACHADO, vencida, ELCIO TRUJILLO, JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de junho de 2020
J. B. PAULA LIMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003983-04.2017.8.26.0322
Comarca: Lins (1a Vara Cível)
Apelantes: José Dias dos Santos Neto e outros
Apelado: Banco Itaú Unibanco S/A
Voto no 15.302
DOAÇÕES.
NULIDADE.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. DEVEM FIGURAR NO
POLO PASSIVO TODOS OS QUE PARTICIPARAM
DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CUJA INVALIDADE
SE PRETENDE. RECURSO PROVIDO.
Apelação.
Doações.
Pedido
de
nulidade.
Reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário. É
imperioso que figurem no polo passivo da lide todos os
que
participaram
dos
negócios
jurídicos
cuja
invalidade se pediu, já que a deliberação pela sentença
a todos afetará. Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 219/225,
de relatório adotado, que julgou procedente o pedido para declarar a
nulidade das doações celebradas entre os réus, além de condená-los ao
pagamento das custas, das despesas processuais e da verba honorária
advocatícia sucumbencial.
Os réus recorreram da sentença alegando, em síntese,
que era do caso de ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário; que
a sentença é extra petita; que a doação é válida, já que realizada em
divórcio judicial e homologada; não comprovada a fraude contra credores;
que o corréu era apenas garantidor do débito; não procede o pedido inicial.
Contrarrazões do autor.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento da D. Relatoria, que dá
parcial provimento ao recurso, entendo é de se acolher a alegação de
nulidade processual.
O autor promoveu ação pauliana contra José Dias dos
Santos Neto, Luiz Emílio Dias dos Santos, Ana Laura Turtera Dias dos
Santos e Luiz Henrique Turtera Dias dos Santos. Alegou, na inicial, que
celebrou cédula de crédito bancário com determinada sociedade
empresarial e seus sócios - dentre eles o primeiro réu - e que a dívida não
foi quitada, de modo que promoveu a execução.
Afirmou que o referido réu doou a seus filhos, os
demais réus, as cotas partes ideais de propriedades que detinha sobre
determinados imóveis, mas tais doações devem ser anuladas porquanto em
fraude a credores.
A sentença acolheu a pretensão inicial e declarou a
nulidade das doações e respectivos registros averbados junto às matrículas
imobiliárias, porém o processo padece de vício insanável e deve ser
anulado.
Washington de Barros Monteiro explicava que
“Primitivamente, o devedor respondia com o próprio corpo pelas
obrigações assumidas. Estava ele então sujeito a duríssima execução
corporal, por intermédio da manus injectio. A situação do devedor
impontual era análoga à do escravo, exposto à vingança do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a própria pessoa, em detrimento da sua liberdade e até da vida.
Com o advento da famosa Lei 'Poetelia Papiria', inspirada em altos
sentimentos humanitários, a execução transferiu-se do corpo do
devedor para o seu patrimônio, evolução que levou Tito Lívio a dizer
dela ser 'a aurora de uma nova liberdade. Desde então, pelos débitos
que contraísse responderia o devedor com seus bens. É o princípio que
ora anima o direito universal”.
Após a digressão histórica, o prestigiado professor
emérito das Arcadas também ensinava que, não obstante o patrimônio do
devedor constituir uma “garantia genérica” ao credor, pode aquele, “por
diversos meios, como alienação de bens, remissão de dívidas, renúncia
de herança, outorga de direitos preferenciais e outros recursos,
desfalcar ou comprometer essa garantia, em detrimento dos credores.
Mas, não se acham estes desamparados. Arma-os a lei de meios
apropriados, idôneos e enérgicos, para invalidarem os atos
fraudatórios e assim recomporem o desfalcado patrimônio do devedor.
Aí está esboçada a matéria que o Código Civil disciplina (...) sob a
rubrica de fraude contra credores” (“Curso de Direito Civil”, 1o volume,
Parte Geral, Editora Saraiva, 27a edição, 1.988, p. 215/6).
Sobre a ação cabível para invalidar o negócio
celebrado pelo devedor que prejudique seu patrimônio, esclarece Carlos
Roberto Gonçalves: “A ação pauliana do negócio jurídico celebrado em
fraude contra os credores é chamada de revocatória ou pauliana, em
atenção ao pretor Paulo, que a introduziu no direito romano. É a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas qual os credores impugnam os atos fraudulentos de seu devedor.
Por definição, a ação pauliana visa a prevenir lesão ao direito dos
credores causada pelos atos que têm efeito a subtração da garantia
geral, que lhes fornecem os bens do devedor, tornando-o insolvente”
(“Direito Civil Brasileiro”, Editora Saraiva, Parte Geral, 8a edição, 2010, p.
456).
No caso examinado, o autor promoveu ação pauliana
para impugnar a doação de cotas partes ideais de propriedades imobiliárias
do corréu José Dias dos Santos Neto aos seus filhos. Afirmou que houve
fraude de credores porquanto referidas doações foram celebradas após a
constituição da dívida, inadimplida, e com o fim de 'blindar' o patrimônio
do já então devedor.
Verifica-se que a pretensão da instituição bancária com
a demanda promovida é a de desconstituir os negócios jurídicos tornando
as parcelas de propriedade à titularidade original, com o fim precípuo de
assegurar o pagamento do débito pendente, cobrado em execução.
Lembrando os ensinamentos de Yussef Sahid Cahali,
Carlos Roberto Gonçalves chancela a pretensão do autor anotando que “a
jurisprudência de nossos tribunais é pacífica no sentido de afirmar que
a ação pauliana não é real, nem relativa a imóvel: é pessoal; visa à
revogação de ato fraudulento e, eventualmente, pode versar sobre
imóvel; seu objetivo é a restauração do estado jurídico anterior, isto é,
a recomposição do patrimônio do devedor, que constitui a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor ameaçado pelo ato fraudulento” (op. cit., p. 458 grifos nossos).
Nessa linha, pretendendo o banco credor a revogação
(tornar nulo, sem efeito, anular, cancelar, segundo o dicionário Michaelis -
http://michaelis.uol.com.br/busca?id=MdQxL) das doações impugnadas, o que
implica na sua completa desconstituição, no seu desparecimento fático e
jurídico, tornando as partes envolvidas ao status quo ante, é imprescindível
que todos que participaram de referidos negócios jurídicos integrem a lide,
porquanto terão seus interesses afetados na eventual procedência do
pedido.
Veja-se que a doação, uma vez desconstituída, é assim
declarada em relação a todos que dela participaram.
Sucede que figuraram como doadores o corréu José
Dias dos Santos Neto, como visto, e também Ana Lúcia Alencar Turtera
Dias dos Santos, a genitora dos demais corréus e ex-esposa do codevedor,
que não integrou a lide.
Registrou-se. sob o número 12 na matrícula imobiliária
no 9.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Lins, que por escritura
pública de doação com reserva de usufruto José Dias dos Santos Neto,
qualificado, “e sua mulher, Ana Lúcia Alencar Turtera Dias dos Santos,
(...) doaram a fração ideal correspondente a 1/3 (um terço) da NUA
PROPRIEDADE do imóvel retro descrito ...” (fls. 49).
Idêntica situação ocorreu na matrícula imobiliária no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.884 (registro no4 - fls. 54).
Como ambos os doadores eram condôminos de
imóveis indivisos, evidente litisconsórcio passivo necessário unitário, não
observado no processo.
Celso Agrícola Barbi, à luz do revogado CPC/1.973,
ensinava que “O litisconsórcio necessário (...) é aquele cuja formação
não pode ser dispensada pelas partes. Justifica-se a sua formação
quando o direito em discussão vincula várias pessoas (exemplo:
casamento), ou então pertence, ou interessa, a uma pluralidade de
pessoas (ex.: domínio de um imóvel a ser dividido). Nesses casos, seria
injurídico que a causa fosse decidida sem a participação dessas pessoas
diretamente interessadas (...) Resumindo: haverá litisconsórcio
necessário quando: a) a lei o determinar em casos específicos, podendo,
então, ser ativo ou passivo; b) pela natureza da relação jurídica, o juiz
tiver que decidir a lide de modo uniforme para todas as partes e, além
disto, o litisconsórcio passivo” (“Comentários ao Código de Processo
Civil”, Editora Forense, 8a edição, 1.993, p. 163/5).
No atual Código de Processo Civil, o litisconsórcio é
tratado no art. 113, que dispõe:
Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo
processo, em conjunto, ativa ou passivamente,
quando:
I - entre elas houver comunhão de direitos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de obrigações relativamente à lide;
II - entre as causas houver conexão pelo pedido
ou pela causa de pedir;
III - ocorrer afinidade de questões por ponto
comum de fato ou de direito.
E ao que precisamente interessa ao caso, determina o
art. 114: O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves explana sobre a
segunda parte de referido dispositivo legal: “há uma segunda hipótese de
necessariedade, mesmo não havendo lei que imponha a sua formação:
quando, no processo, discute-se uma relação jurídica de direito
material que seja unitária isto é, única e incindível que tenha mais
um titular (...) Em todas as demandas em que se busca desconstituir,
ou, de qualquer forma, atingir relações jurídicas dessa espécie, haverá
necessidade de participação de todos aqueles a quem tal relação
jurídica diz respeito, porque todos serão atingidos” (“Direito Processual
Civil Esquematizado”, Editora Saraivajur, 9a edição, 2018, p. 231/2

grifos nossos).
Sobre a incindibilidade do objeto do processo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implicar na formação do litisconsórcio obrigatório, valem as anotações de
Cândigo Rangel Dinamarco: “A incidindibilidade do objeto do processo
não só impede que se profiram decisões conflitantes em relação aos
litisconsortes (unitariedade) como também exige que todos eles estejam
no processo (necessariedade). Essa é uma imposição de pura lógica,
porque o absurdo seria o mesmo (a) na sentença que pretendesse
cindir o incindível mediante duas decisões conflitantes e (b) naquela
que ditasse uma solução para um dos sujeitos sem ditá-la em relação
aos outros porque não foram partes” (“Instituições de Direito Processual
Civil”, volume II, Editora Malheiros, 7a edição, 2017, p. 409).
Sobre a imperiosa necessidade de integração à lide de
todos os integrantes do negócio jurídico cuja desconstituição se pretende, o
Tribunal já decidiu, em caso semelhante:
“PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM
AÇÃO
PAULIANA.
NULIDADE
DO
PROCESSO. Pretensão do credor à anulação de
negócios jurídicos pelos quais os réus, devedores,
doaram diversos imóveis a seus filhos.
Deve compor o polo passivo da ação pauliana,
que objetiva a desconstituição de negócio
jurídico supostamente fraudulento, não só os
devedores que alienam os bens com o intento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudar credores, como também todos aqueles
que participam do negócio. Não teria utilidade a
sentença que, resolvendo a ação pauliana com a
anulação do negócio jurídico, deixa em aberto o
exame do direito daquele que foi beneficiado pelo
negócio e sofreu os efeitos da anulação
determinada
nesse caso, os filhos dos réus,
donatários dos imóveis. Daí a exigência de
formação do litisconsórcio necessário unitário
entre todos eles.
Processo anulado de ofício desde o início para a
citação dos donatários dos imóveis.
(...)
Deve compor o polo passivo da ação pauliana,
que objetiva a desconstituição de negócio
jurídico supostamente fraudulento, não só os
devedores que alienaram os bens com o intento
de fraudar credores, como também todos aqueles
que participaram do negócio. Não teria utilidade
a sentença que, resolvendo a ação pauliana com
a anulação do negócio jurídico, deixa em aberto
o exame do direito daquele que foi beneficiado
pelo negócio e sofreu os efeitos da anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada
nesse caso, os filhos dos réus,
donatários dos imóveis. Daí a exigência de
formação do litisconsórcio necessário unitário
entre todos eles”
(Ap. 0002537-41.2007.8.26.0028, rel. Des. Carlos
Alberto Garbi, j. 07.02.2012)
Assim, não observado o obrigatório litisconsórcio
passivo, é de ser anulado o processo como, aliás, já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “Verificando o tribunal do segundo grau de
jurisdição a falta de citação dos litisconsortes passivos necessários, deve
anular o feito e determinar que o juiz singular cumpra o disposto no art.
47, § único, do CPC” (REsp 28.559/SP, rel. Ministro Antônio Torreão
Bráz, j. 13.12.1994).
Pelo exposto, meu voto é no DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e o processo e determinar a integração ao
polo passivo da lide da codoadora Ana Lúcia Alencar Turtera Dias dos
Santos, como explicitado.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11.846
APELAÇÃO No: 1003983-04.2017.8.26.0322
APELANTES: JOSE DIAS DOS SANTOS NETO E OUTROS
APELADO: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
COMARCA: LINS
JUIZ “A QUO”: ANTÔNIO APPARECIDO BARBI
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir, com a devida vênia, da opinião da maioria da Turma
Julgadora, pois pelo meu voto, dou parcial provimento ao Recurso, para restringir a
declaração da nulidade das doações realizadas e seus respectivos registros averbados nas
matrículas nos 4.428, 9.383 e 3.884, do Cartório de Registro de Imóveis de Lins,
realizadas apenas pelo Corréu Jose Dias dos Santos Neto, não incidindo os efeitos em
relação às doações realizadas por sua ex-esposa Ana Lúcia Alencar Turtera Dias dos
Santos, mantendo-se, no mais, a r. Sentença de Primeiro Grau, inclusive no que tange a
distribuição dos ônus sucumbenciais.
Cuida-se de “Ação Pauliana” ajuizada por 'Banco Itaú - Unibanco
S/A”, em face de Jose Dias dos Santos Neto, Luiz Emílio Dias dos Santos, Ana Laura
Túrtera Dias dos Santos e Luiz Henrique Túrtera Dias dos Santos, alegando que firmou
com a Empresa “Supermercados Luzitana de Lins Ltda.”, e seus sócios, Adalberto Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Santos e o Corréu José Dias dos Santos Neto uma Cédula de Crédito Bancário no
valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que na data da contração da
dívida o Corréu “José” era titular de 1/6 (um sexto) dos Imóveis descritos nas matrículas
nos 4.428, 9.383 e 3.884, do Cartório de Registro de Imóveis de Lins.
Contudo, alega que por mera deliberação do Réu Devedor, e após a
formalização da dívida, este doou sua cota parte aos seus filhos, ora Corréus, “Luiz”,
“Ana Laura” e “Luiz”.
Assim, entendendo que tal manobra do devedor se deu com o intuito
de afastar sua solvência, e promover a intangibilidade de seu patrimônio, pugnou pela
declaração da nulidade do negócio jurídico.
Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas pelo Nobre
Magistrado Sentenciante, e os entendimentos expostos em sentido diverso, ao meu
sentir, o Recurso interposto comporta parcial acolhimento.
E tal se dá, pois, sempre com o devido acatamento às opiniões em
sentido diverso, pelo meu entendimento, não há que se falar em nulidade da Sentença no
que tange a não inclusão da ex-cônjuge do Corréu “José” no polo passivo da Demanda,
pois o pedido formulado pela Parte Autora se restringe à anulação do negócio,
exclusivo de doação, como consta expressamente á fl. 07, sem abranger os atos de
disposição da Sra. “Ana”.
Logo, tratando-se de pedido que não influi no patrimônio da terceira,
inviável a sua inclusão no polo passivo da Ação.
Doravante, as demais preliminares elencadas se confundem com o
mérito, e como tal devem ser analisadas.
Com efeito, e do que restou incontroverso nos Autos, houve a
contratação do empréstimo bancário por parte do Corréu “José” em 27 de abril de 2.015,
e, em 21 de agosto de 2.015, este cedeu gratuitamente o seu patrimônio aos filhos,
através de doação, conforme documentado nos Autos.
Ou seja, o Corréu, através da formalização de Contrato gratuito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, se desfez de todo seu patrimônio em favor de seus filhos enquanto possuía
dívida de grande monta, tornando-se insolvente após tal ato.
Portanto, restam amplamente configurados dois requisitos para a
configuração da fraude contra credores, o “eventus damni”, pela insolvência
caracterizada, e a anterioridade do crédito em relação à alienação, lembrando que, em
sentido diverso do quanto alegado pelos Recorrentes, o termo inicial para a averiguação
do período suspeito não é contabilizado das providências realizadas pelo credor para
reaver seu crédito, e sim, da simples constituição do débito em si.
A propósito, igualmente se mostra irrelevante se o negócio jurídico foi
formalizado em Sentença Judicial homologatória de acordo, pois tal circunstância não
retira o caráter negocial e de disposição de bens intrínseca ao ato.
Quanto ao “consilium fraudis”, as alegações dos Apelantes também
não são aptas a afastarem a presunção do comportamento fraudulento perpetrado.
E tal se dá, pois, o tratamento despendido pelo Ordenamento Jurídico
Pátrio nestas situações difere quanto ao negócio jurídico oneroso e o gratuito, sendo
que, neste último, a intenção fraudatória das Partes é presumida e independe de prova de
má-fé dos negociantes, como ensina a melhor Doutrina:
“No que diz respeito aos casos de transmissão gratuita e de remissão
de dívidas, nos termos do art. 106, a fraude constitui-se por si mesma, independente do
conhecimento ou não do vício. Basta o estado de insolvência do devedor para que o ato
seja tido como fraudulento, pouco importando que o devedor ou o terceiro conhecesse
o estado de insolvência. Tanto assim é que este último aspecto da ignorância do fato da
insolvência pelo devedor, sempre decantado pela Doutrina, foi expresso no vigente
Código no art. 158.”. (VENOSA, Silvio de Salvo Direito Civil Volume I Parte
Geral, pag. 482, 16a Edição, Editora Atlas, SP, 2016).
Tratando-se de presunção que opera em desfavor dos Corréus, caberia
a estes o ônus em comprovarem a inexistência do estado de insolvência do devedor, e
não do Autor, como alegam os Recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pela simples descrição dos fatos e nos termos da
fundamentação supra, evidenciado que o Corréu “José” realizou a conduta descrita
como fraude contra credores em favor dos demais Corréus, seus filhos, sendo de rigor a
declaração da ineficácia do negócio jurídico apontado, e o retorno do patrimônio em
favor deste.
Todavia, como visto, entre os doadores do Imóvel, o único doador que
possuía dívidas com o Autor era o Corréu “José”, tanto que o Apelado não inclui a
doadora “Ana Lúcia” no polo passivo da Demanda, tampouco, requereu a declaração de
nulidade do ato no que tange a sua disposição de bens.
Aliás, este pedido consta expresso na petição inicial, reiterado nas
contrarrazões recursais.
Logo, inviável a declaração da nulidade do Contrato no que tange a
doação realizada pela Senhora Ana Lúcia Alencar Turtera Dias dos Santos, tendo em
vista que esta não possui qualquer débito em relação ao Banco Autor, sendo
indispensável a restrição da desconstituição do Contrato apenas em relação ao Corréu
“José”.
Por fim, não se trata de dívida contraída exclusivamente por Pessoa
Jurídica, tendo em vista que o Contrato firmado entre as Partes indica, expressamente, a
solidariedade do Corréu “José” em relação à dívida (fl. 28, item “06”).
Sendo assim, diante do quanto exposto, entendo como de rigor a
reforma parcial do r. “decisum” de Primeiro Grau, para se restringir a declaração da
nulidade das doações realizadas e seus respectivos registros averbados nas matrículas
nos 4.428, 9.383 e 3.884, do Cartório de Registro de Imóveis de Lins, realizadas apenas
pelo Corréu Jose Dias dos Santos Neto, não incidindo os efeitos em relação às doações
realizadas por sua ex-esposa Ana Lúcia Alencar Turtera Dias dos Santos, mantendo-se,
no mais, a r. Sentença de Primeiro Grau, inclusive no que tange a distribuição dos ônus
sucumbenciais.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO AO RECURSO para se restringir a declaração da nulidade das
doações realizadas e seus respectivos registros averbados nas matrículas nos 4.428,
9.383 e 3.884, do Cartório de Registro de Imóveis de Lins, realizadas apenas pelo
Corréu Jose Dias dos Santos Neto, não incidindo os efeitos em relação às doações
realizadas por sua ex-esposa Ana Lúcia Alencar Turtera Dias dos Santos, mantendo-se,
no mais, a r. Sentença de Primeiro Grau, inclusive no que tange a distribuição dos ônus
sucumbenciais..

PENNA MACHADO
Relatora (vencida)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA
1131A13A
12
16
Declarações de
Votos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
137BC4AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003983-04.2017.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.